Tribunal: TJSP
Processo: 1010891-19.2016.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Embargos de declaração – Reabilitação profissional – Providência necessária ante a constatação de que é necessária a mudança de função, em razão das restrições físicas existentes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010891-19.2016.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada
VERA MARTINS DE OLIVEIRA CASTILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010891-19.2016.8.26.0482/50000 -Voto no 29.756
2
Voto no 29.756
Embargos de Declaração no 1010891.19.2016.8.216.0482/50000
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social
Embargado: Vera Martins de Oliveira Castilho
Embargos de declaração Reabilitação profissional Providência
necessária ante a constatação de que é necessária a mudança de
função, em razão das restrições físicas existentes Embargos
rejeitados.
Vistos.
O INSS opôs embargos de declaração contra v. acórdão desta 17a
Câmara de Direito Público, com intuito de se insurgir quanto à condenação à
reabilitação profissional.
No essencial, este é o relatório.
Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional, seja esclarecendo obscuridades, eliminando contradições, suprindo omissões
ou corrigindo erros materiais.
Mesmo quando direcionados ao prequestionamento de determinado ponto, os
embargos declaratórios também devem se ater às situações estabelecidas no art. 1.022 do
CPC/2015.
Contudo, não identifico no acórdão embargado a ocorrência de nenhuma das
referidas máculas. Nota-se que a reabilitação profissional é providência que se mostra
necessária, na medida em que há necessidade de mudança de função, período no qual o
obreiro deve ficar afastado do trabalho em gozo de auxílio-doença. Para não haver maiores
problemas na execução do título, cabe definir que o INSS, após o trânsito em julgado, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010891-19.2016.8.26.0482/50000 -Voto no 29.756
3
mediante ofício do juízo por onde tramitará o cumprimento de sentença, deverá convocar o
segurado para o programa de reabilitação profissional e lhe pagar o auxílio-doença até a
respectiva conclusão, suspendendo-se o auxílio-acidente neste período.
Neste contexto, tenho que a resolução da lide se acha devidamente
fundamentada, de forma clara e objetiva.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator